Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-41.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016334-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), AGROMT AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.576.052/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI - CPF: 951.676.331-68 (AGRAVADO), THIAGO ALVES DE LIMA - CPF: 229.299.098-97 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel localizado em Santo André/SP, penhorado no curso de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de tratar-se de bem de família utilizado como residência por devedor e seus pais idosos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família, a fim de gozar da proteção de impenhorabilidade prevista na L. 8.009/1990.

III. Razões de decidir

A L. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel utilizado para fins residenciais pelo devedor e sua família, salvo hipóteses legais excepcionais, inexistentes no caso.

As certidões imobiliárias juntadas indicam ser o bem o único imóvel registrado em nome do executado, o que corrobora sua condição de residência habitual.

A jurisprudência do STJ admite a comprovação da residência familiar por meio documental ou presuntivo, sendo suficiente a demonstração de que o imóvel é destinado à moradia, ainda que não ocupado no momento da penhora.

Alegações de fraude à execução carecem de lastro probatório concreto, sendo insuficientes para afastar a presunção legal de impenhorabilidade.

A decisão recorrida está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e do direito à moradia (CF/1988, art. 6º).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O imóvel utilizado como residência habitual do devedor e de seus pais idosos, sendo o único bem de sua propriedade, é considerado bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da L. 8.009/1990. 2. A alegação de esvaziamento patrimonial não é suficiente, por si só, para afastar a impenhorabilidade do bem de família quando não acompanhada de prova robusta e contemporânea."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; L. 8.009/1990, arts. 1º e 3º; CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011; TJMT, RAI nº 1041998-87.2021.8.11.0041, 4ª CDP, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024; TJMT, RAI nº 1025535-28.2023.8.11.0000, 3ª CDP, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Al5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento em face da decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação execução de título extrajudicial promovida em desfavor de Agromt Agronegócios e Comércio de Alimentos Ltda. e outros, reconheceu a impenhorabilidade do bem de matrícula nº 65.303, situado em Santo André/SP, sob o fundamento de que o bem seria de natureza familiar e único bem de sua propriedade, sendo utilizado como residência por ele e seus pais idosos – id nº 192082090 a 192084084.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese que o executado limitou-se a alegar, de forma genérica, que reside no imóvel penhorado juntamente com seus pais idosos, apresentando apenas a certidão de matrícula do bem, acompanhada de cópias superficiais de documentos, sem qualquer elemento contemporâneo e idôneo que comprove.

Segue sustentando que sequer houve apresentação de declaração firmada pelos próprios genitores, tampouco documentos comprobatórios da convivência no local.

Aduz que o executado não comprovou vínculo efetivo com a localidade de Santo André/SP, sendo possível, inclusive, que mantenha atividades profissionais e residência diversa em outra unidade da Federação. Diante disso, a documentação anexada revela-se insuficiente para demonstrar a condição do bem como de família. A alegação do executado, desamparada de elementos objetivos e verificáveis, não pode, por si só, obstar a eficácia da penhora validamente realizada.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 288717398.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id. 290369351, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado André Luiz Santos Muzzi, no id. 290134370 e pelo agravado Thiago Alves de Lima no id. 292895872, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial movida por
Al5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento contra Agromt Agronegócios e Comércio de Alimentos Ltda., Thiago Alves de Lima e Andre Luiz Santos Muzzi.

Extrai-se dos autos de origem, que Thiago Alves de Lima formulou
pedido nos autos executivos, pugnando pelo
reconhecimento da impenhorabilidade
do imóvel de matrícula nº 65.303, situado em Santo André/SP, sob o fundamento de que o bem seria de natureza familiar

e único bem de sua propriedade
,
sendo utilizado como residência por ele e seus pais idosos – ids. 192082090 a 192084084.

A juíza
a quo
reconheceu a impenhorabilidade do bem de matrícula n.º 65.303, localizado em Santo André/SP, sob o fundamento de se tratar de bem de família utilizado como moradia por Thiago Alves de Lima e seus pais idosos (id. 192082090 a 192084084).

A decisão agravada (id. 288025354) considerou que o imóvel é o único em nome do executado e está protegido pela Lei n.º 8.009/90.

Irresignada, a exequente, ora agravante, sustenta que a prova da destinação residencial do bem é frágil, fundada apenas em certidões cartorárias e documentos superficiais, inexistindo elementos contemporâneos e robustos a comprovar que o imóvel seja efetivamente utilizado como moradia. Aduz, ademais, que há suspeitas de esvaziamento patrimonial por parte do devedor, com alienação de outros bens.

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 65.303, situado em Santo André/SP, à luz da Lei n.º 8.009/1990, que versa sobre a proteção jurídica ao bem de família, em oposição à constrição judicial promovida no bojo da execução de título extrajudicial proposta pela recorrente AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

Pois bem. É consabido que o art. 1º da Lei n.º 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece o seguinte:
“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que o bem de família é protegido por presunção legal relativa de impenhorabilidade. A efetiva comprovação da residência no imóvel pode, em regra, ser feita por quaisquer meios admitidos em direito, inclusive documental, testemunhal e presuntivo, desde que não infirmado por prova em sentido contrário.

O recorrente impugna a suficiência probatória das certidões de registro imobiliário e dos documentos apresentados para comprovação da residência do executado no imóvel em questão.

No entanto, observa-se que as certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP, demonstram ser o imóvel o único de propriedade do executado, cuja ausência de outros bens registrados em seu nome na localidade reforça a presunção de que se trata de sua residência habitual.

Ademais, os documentos colacionados aos autos indicam que o bem é ocupado não apenas por Thiago Alves de Lima, mas também por seus genitores idosos, reforçando a proteção conferida pela norma.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é

desnecessário que o imóvel esteja efetivamente ocupado pelo devedor ou por sua família, bastando que esteja disponível para tal fim, servindo à moradia, ainda que por ocasião da penhora não esteja ocupado.

Ainda, cabe destacar que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família se impõe quando presentes os requisitos legais, sendo ônus do credor afastar a presunção legal, o que, no caso concreto, não se deu de forma suficiente.

A alegação de que o executado teria promovido movimentações patrimoniais para esvaziar o seu patrimônio, apesar de grave, não restou minimamente comprovada por documentação idônea nos autos, mostrando-se como meramente especulativa. O reconhecimento da fraude contra credores exige prova contundente de dolo específico e da ineficácia do ato perante a execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, e art. 129 da Lei de Falências.

Portanto, ausentes os requisitos legais para a exceção prevista no art. 3º da Lei n.º 8.009/1990 e não infirmada a presunção de que o imóvel é de uso familiar, deve prevalecer a impenhorabilidade do bem.

Assim, verifica-se que a r. decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) e do direito à moradia (art. 6º da CF/1988).

A propósito:

“
APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1º e do art. 5º da Lei n.º 8.009/90. Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.”
( RAI n.

1041998-87.2021.8.11.0041,

4ªCâmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL
– EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora”.
(RAI n.

1025535-28.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 24.04.24 - negritei)

Assim sendo, tem-se que o imóvel indicado é acobertado pelo instituto da impenhorabilidade, por tratar-se de imóvel utilizado como residência do executado e de sua família, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025